Tribunal: TJMT
Processo: 1037104-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037104-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Propriedade Fiduciária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 366.048.278-10 (ADVOGADO), TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 07.483.401/0001-99 (EMBARGADO), AGRICOLA NORTE LTDA - CNPJ: 00.189.667/0001-84 (EMBARGANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (EMBARGANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 07.483.401/0001-99 (EMBARGANTE), DIEGO TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 366.048.278-10 (ADVOGADO), AGRICOLA NORTE LTDA - CNPJ: 00.189.667/0001-84 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (EMBARGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXAURIMENTO DO PRAZO DE BLINDAGEM. ESSENCIALIDADE DO BEM. PROTEÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE CRAM DOWN. IRRELEVÂNCIA PARA A SUSPENSÃO DAS GARANTIAS REAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por empresas em recuperação judicial contra acórdão que autorizou a credora fiduciária a retomar atos expropriatórios sobre imóvel sede, sob o fundamento de que o decurso do prazo de suspensão das execuções opera como termo final da proteção possessória. Os embargantes sustentam omissão quanto à essencialidade do bem e à pendência de homologação judicial do plano de recuperação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a declaração de essencialidade de um bem de capital tem o condão de obstar a consolidação da propriedade fiduciária de forma perpétua, extrapolando o limite temporal do período de blindagem; e (
ii
) se a pendência de deliberação sobre o mecanismo de aprovação forçada do plano de recuperação judicial impede a retomada das
execuções pelos credores detentores de créditos não sujeitos ao procedimento concursal.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida à empresa recuperanda sobre bens de capital indispensáveis à sua atividade possui natureza jurídica eminentemente temporária, limitando-se estritamente ao prazo legal do período de suspensão previsto na legislação de regência, sob pena de violação reflexa ao direito de propriedade e à segurança jurídica das garantias reais.

4. Com o advento da reforma introduzida pela Lei no 14.112/2020, a competência do juízo da recuperação judicial para sobrestar atos constritivos relativos a créditos extraconcursais exaure-se com o término do prazo de blindagem, independentemente da higidez ou essencialidade fática do ativo envolvido.

5. A eventual pendência de análise judicial acerca da homologação do plano de recuperação judicial por meio do instituto do
“
cram

down
”
não possui o efeito jurídico de suspender, de forma automática ou transversa, o direito dos credores proprietários de reaverem o patrimônio que lhes pertence, uma vez que tais créditos não se submetem aos efeitos da novação
recuperacional
.

6. Verificada a pretensão da parte embargante de conferir caráter infringente ao recurso para rediscutir a justiça da decisão colegiada, sem a demonstração de vício real de integração, impõe-se a manutenção do julgado por seus próprios e robustos fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A proteção possessória sobre bens essenciais em face de credores titulares de garantia fiduciária é medida excepcional e temporária, limitada ao decurso do
stay

period
. 2. O encerramento do prazo de blindagem devolve aos credores extraconcursais o pleno exercício de suas prerrogativas contratuais, independentemente da fase em que se encontre a deliberação sobre o plano de recuperação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, §4o e §7o-A, 49, §3o;
Lei n.
14.112/2020,
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante:
STJ,
REsp 2170329/MT
-
RECURSO ESPECIAL 2024/0348540-7 Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 09/03/2026 Data da Publicação/Fonte DJEN 12/03/2026
;
TJMT,

N.U 1045573-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
por
TOTAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.,

(Id. 36
6740859
),
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O
RECURSO
,
reformando
a decisão de primeiro grau, a fim de que seja determinada a expropriação do imóvel matriculado sob n.
4.906 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT, autorizando-se a alienação do bem em questão.

Em síntese,
a Embargante defende omissão (ausência de análise do pedido de homologação do plano por “
cram

down
” e comprovação de essencialidade do bem imóvel, com a impossibilidade de expropriação e consolidação da propriedade).

Defende a prevalência do princípio da proteção da empresa e da atividade econômica desenvolvida, ainda que ultrapassado o “
stay

period
”.

Prequestiona
“(...)
Art. 6, §7o-A da Lei no 11.101/05: Para que se pronuncie sobre a

competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial acerca dos

bens essenciais à atividade, e o qual indeferiu a expropriação do bem

imóvel;

Art. 47 da Lei no 11.101/05: Para que se reconheça que o instituto da

recuperação judicial tem por finalidade a preservação da empresa,

viabilizando a superação da situação de crise econômico-financeira, o

que justifica a adoção de medidas protetivas, inclusive a vedação de

atos que comprometam sua atividade, como a expropriação de bens

essenciais;

Art. 58, §1o da Lei no 11.101/05 – Para que se pronuncie acerca da

competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para decidir

acerca do pedido

e
“
cram

down
”
,

ainda pendente de análise;

Art. 1.022, II, do Código de Processo Civil: Para que seja sanada a

omissão quanto à análise dos argumentos e dispositivos legais

suscitados pela Embargante
”.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Foram ofertadas contrarrazões
, pugnando pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia câmara:

O
s embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

A irresignação volta-se
ao provimento do agravo, sendo alegada
ausência de análise do pedido de homologação do plano por “
cram

down
” e comprovação
de essencialidade do bem imóvel, com a impossibilidade de expropriação e consolidação da propriedade
.

Pois bem. À luz do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração, a fim de que sejam sanados quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

No caso, não há vícios a serem sanados, mas simplesmente descontentamento da Embargante, face ao resultado do julgamento, desfavorável aos seus interesses.

Verifica-se do julgado que o bem gravado com alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial; que a posse do bem foi deferida à recuperanda em razão da essencialidade; mas que o período de blindagem transcorreu e, que, inclusive, o plano de recuperação foi rejeitado pelos credores.

Assim, não é viável a permanência do bem imóvel com a Agravada.

Portanto, ficou claro que o crédito é extraconcursal; que o “
stay

period
” já se esgotou; que houve rejeição do plano de recuperação dos credores, em assembleia (AGC) e que os bens alienados fiduciariamente não podem ficar com a devedora/recuperanda por tempo indefinido.

Tal situação, por si só, já alicerça a decisão do acórdão, traz em seu bojo vários julgados que corroboram a tese do julgamento.

Reproduzo uma parte do voto recorrido:

“(...)
A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1006125-21.2024.8.11.0041, proposta por
AGRICOLA NORTE LTDA e MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
, indeferiu o pedido de consolidação da propriedade fiduciária requerido, sob argumento de essencialidade de bens para a manutenção das atividades.

Quanto ao pede do “b) A fixação da taxa de ocupação, nos termos do art. 37-A da Lei no 9.514/1997, no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da avaliação constante da escritura (R$ 830.000,00), computada desde a data da consolidação até a efetiva imissão na posse pelo credor”, considero a inexistência de interesse, eis que tal questão foi deferida pelo Juízo monocrático na mesma decisão ora agravada.

No caso em questão, verifica-se que o bem gravado com alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial; e que a posse foi deferida à parte recuperanda, em razão de constatação de essencialidade em fevereiro de 2025, também porque se encontrava em vigência o período de blindagem (“
stay

period
”).

Ocorre que o período de blindagem transcorreu, salientando-se, inclusive que o plano foi rejeitado pelos credores.

Assim, não considero viável a permanência da parte Agravada com o bem em questão;
primeiro
porque o crédito e extraconcursal, à luz do artigo 49, 3a, Lei 11.101/2005;
segundo
porque o prazo de blindagem se esgotou há algum tempo;
terceiro
porque houve rejeição do plano de recuperação pelos credores, em Assembleia Geral de Credores e
quarto
, porque a blindagem acerca dos bens alienados fiduciariamente não pode se dar por tempo indeterminado, conforme inteligência do art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020. Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005– ALTERAÇÃOPELA LEI No 14.112/2020– ESCOAMENTO DO STAY PERIOD E DE SUA PRORROGAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR-JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL–AUSÊNCIA DECOMPETÊNCIA APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Decisão que determinou a intimação das partes para manifestação acerca da situação do devedor em recuperação judicial antes de apreciar o pedido liminar de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente. O agravante sustenta que o
stay

period
da recuperação judicial já se encerrou e que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, após o encerramento do
stay

period
na recuperação judicial do agravado, o credor fiduciário pode prosseguir com a ação de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, independentemente de prévia intimação do devedor para manifestação sobre a essencialidade dos bens.

III. Razões de decidir

3. A competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição sobre bens essenciais limita-se ao período de blindagem, conforme estabelece o art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020.

4. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, conforme dispõe o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

5. Vencido o prazo de blindagem e a sua prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária, como dos autos.

6. A determinação de intimação prévia do devedor para manifestação sobre a essencialidade dos bens, após o encerramento do
stay

period
, contraria a sistemática processual da ação de busca e apreensão e compromete a eficácia da garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Encerrado o período de blindagem previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, o credor extraconcursal com garantia fiduciária pode exigir a busca e apreensão dos bens, independentemente de prévia intimação do devedor para manifestação sobre a essencialidade. 2. A competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição sobre bens essenciais restringe-se ao período do
stay

period
, exaurindo-se após o seu término. 3. A declaração de essencialidade de bens pelo juízo
recuperacional
não impede a retomada por credores fiduciários após o término do
stay

period
."- (N.U 1045573-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)

Assim, inclusive, vem decidindo o
Eg
. TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM ENCERRADO – BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também
deste Egrégio Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda, poderão permanecer na posse da empresa até encerramento do prazo de blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.” (
AgR

15694/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/02/2016,
Publicado
no DJE 22/02/2016) – grifei.

Todavia, o caso em apreço guarda uma peculiaridade, uma vez que já decorrido o prazo de blindagem concedido nos autos da recuperação judicial, tal fato a meu ver autoriza a retomada do bem garantido por alienação fiduciária, dado que o prazo de indisponibilidade dos bens da empresa em recuperação judicial não pode ser ad
eternum
, sob pena de afrontar com a legislação concernente ao tema, no caso o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05, em total prejuízo a segurança jurídica e a ordem econômica”.

A propósito, colaciono recentes decisões do STJ:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD.

EXAURIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. NÃO ABSOLUTO. PRECEDENTES. 1.
Uma vez decorrido o
stay

period
, a competência do juízo da recuperação judicial para sobrestar o ato constritivo no bojo de execução de crédito extraconcursal se exaure, ainda que se trate de bem essencial à atividade empresarial. Precedentes. 2. O Tribunal de origem
dissentiu
da orientação jurisprudencial desta Corte ao declarar a essencialidade de bens alienados fiduciariamente à recuperanda e determinar a manutenção da posse destes até o encerramento da recuperação judicial, apesar de exaurido o período de blindagem
. 3. Recurso especial provido. (REsp 2170329 / MT RECURSO ESPECIAL 2024/0348540-7 Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 09/03/2026 Data da Publicação/Fonte DJEN 12/03/2026)

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA APÓS O TÉRMINO DO STAY PERIOD. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS, AINDA QUE O BEM SEJA ESSENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que manteve a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária apenas durante o
stay

period
com ressalva de excussão após o seu término
.

2. A controvérsia versa sobre
recuperação judicial em que se discutiu a suspensão da consolidação da propriedade de imóveis alienados fiduciariamente, afirmados como essenciais, e a possibilidade de retomada da excussão após o
stay

period
.

3.
A Corte a quo manteve a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens e a impossibilidade de excussão durante o
stay

period
, com observação de retomar medidas expropriatórias ao seu términ
o.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ressalva de excussão após o
stay

period
viola o art. 47 da Lei n. 11.101/2005 ao comprometer a preservação da empresa; e (
ii
) saber se o art. 50, I, da Lei n. 11.101/2005 autoriza prazos e condições especiais, inclusive suspensão da consolidação até o encerramento da recuperação ou por mais 180 dias; (
iii
) saber se há divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de excussão após o
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O entendimento do STJ é que, decorrido o
stay

period
, exaure-se a competência do juízo da recuperação para sobrestar atos constritivos relativos a crédito extraconcursal, permitindo a retomada de medidas expropriatórias, ainda que atinjam bens essenciais
.

6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, também aplicável à alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal, porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte; pela mesma razão, não se configura a divergência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência que, após o término do
stay

period
, afasta a competência do juízo da recuperação para sobrestar atos constritivos de crédito extraconcursal. 2. Decorrido o
stay

period
, é possível a retomada de medidas expropriatórias relativas à propriedade fiduciária, ainda que o bem seja essencial".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6 § 4o, 49 § 3o, 47, 50 I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 2.057.372/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.616.404/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025. (REsp 2071910 / SP - RECURSO ESPECIAL 2023/0151062-2 Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento 09/02/2026 Data da Publicação/Fonte DJEN 13/02/2026)”.

Portanto, a tese de
ausência de análise do pedido de homologação do plano por “
cram

down
”
não merece prevalecer, eis que não possui o condão de alterar o julgado, diante da fundamentação já mencionada
(não renova o período de blindagem)
; e quanto à alegação de que cabe ao Juízo Universal a análise acerca da essencialidade ou não de bens, cumpre ressaltar que o acórdão trata justamente de decisão exarada por tal juízo; e que, segundo prosperasse a alegação, nenhuma decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de
Falência e Recuperação Judicial poderia ser revista.

Desse modo, não há vício a ser sanado; mas sim existe tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado. 3. Embargos rejeitados.

(TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022)

Considera-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos
autos
.

Em face do exposto, à luz do artigo 1.022 do CPC,
REJEITO
os
embargos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026